Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702629-44.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIDE GONCALVES DOS SANTOS APELADO: LUZIA BATISTA DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CLEIDE GONÇALVES DOS SANTOS contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por LUZIA BATISTA DUTRA em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos (ID 51759946): “EXTINGO O PROCESSO sem exame do mérito quanto ao pedido para que a ré arque com eventuais débitos oriundos de reparos do imóvel, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Ademais, confirmo a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os demais pedidos para: a) decretar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei 8.245/91. Deixo de determinar o despejo, porque a ré já desocupou o imóvel; b) condenar a parte ré a pagar à requerente os aluguéis no valor mensal de R$ 1.000,00, devidos desde 08/10/2021, incluídos os que venceram no curso da demanda (CPC, art. 323), até a efetiva entrega das chaves, ocorrida em 03/05/2022, devidamente acrescidos de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, desde a data dos inadimplementos; c) condenar a parte ré a pagar à requerente o montante correspondente às tarifas de água e esgoto proporcionais ao período de ocupação e não adimplido pela requerida, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e corrigido pelo INPC a contar dos vencimentos de cada parcela. Nesta parte, resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte ré. Registre-se a gratuidade de justiça deferida à ré. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” Em suas razões (ID 51759949), a ré apenas se limita a sustentar que a autora não comprovou o inadimplemento da ré referente aos valores dos aluguéis em discussão nos autos, haja vista não emitir os respectivos recibos. Ademais, “no que concerne às despesas de água/esgoto, a parte autora não tem legitimidade para cobrança dos referidos valores, sendo que apenas eventual reembolso seria possível caso a parte autora realizasse o pagamento das verbas.” Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. No caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao recebimento do recurso. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por LUZIA BATISTA DUTRA em face de CLEIDE GONÇALVES DOS SANTOS, lastreada em contrato de locação residencial. Naquilo que importa, seguem trechos da sentença: “O caso dos autos envolve relação locatícia. O contrato de locação tem por escopo propiciar a alguém o uso e gozo temporários de um bem em troca de retribuição pecuniária. Trata-se de um contrato sinalagmático, consensual, oneroso, comutativo, impessoal e de duração (GOMES, Orlando. Contratos. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 275). Nessa modalidade contratual, locador e locatário têm direitos e deveres a serem exigidos e cumpridos para a extinção natural das obrigações. Os principais deveres do locatário são o pagamento pontual do aluguel e dos encargos da locação, o uso da coisa com o mesmo cuidado de dono e a sua restituição, ao fim do contrato, no mesmo estado em que recebeu. As sanções para a parte que descumpre obrigação derivada de contrato de locação são diversas, cada qual relacionada à causa efetiva do descumprimento. No caso, prescreve o artigo 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/91, que a locação poderá ser desfeita, entre outras hipóteses, em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. Além disso, consoante estabelecido no art. 62, inciso II, alíneas "a", "b", "c" e "d", da Lei n. 8.245/1991, "o locatário poderá evitar a rescisão da locação requerendo, no prazo da contestação, autorização para o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; os juros de mora e as custas e honorários do advogado do locador, fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa". No caso concreto, as partes celebraram contrato de locação escrito de imóvel pelo prazo determinado de um ano, com início de vigência em 27/09/2021 e término previsto para 27/09/2022, ficando estabelecido o pagamento de aluguel mensal de R$ 1.000,00, o primeiro com vencimento em 08/10/2021 (ID. 115958267). Conforme a cláusula quinta, cabia à parte ré, além de pagar os aluguéis, arcar com os encargos de água, luz, IPTU, etc. De acordo com a parte autora, a parte ré descumpriu sua parte na avença, já que deixou de pagar os aluguéis a partir daquele com vencimento em 08/10/2021, além de não ter efetuado o pagamento das contas de água a partir do mês de novembro de 2021. A parte ré, regularmente citada, desocupou o imóvel em 03/05/2022, conforme informado pela parte autora, em razão da liminar deferida, e apresentou contestação por negativa geral. Porém, não há elementos concretos que infirmem as alegações autorais, principalmente a de inadimplemento contratual, pois cabia à demandada apresentar os comprovantes de pagamento dos valores pleiteados ou outros fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da parte autora, mas não o fez. Assim, a mora é manifesta e autoriza o desfazimento da locação (L.I., Art. 9o, III). Em relação ao quantum debeatur, são devidos os aluguéis a partir daquele com vencimento em 08/10/2021, inclusive os que venceram no curso da demanda, até a efetiva entrega das chaves, ocorrida em 03/05/2022 (CPC, art. 323). Também é devido o pagamento das contas de água proporcional ao período de ocupação, mormente considerando que esse foi o único encargo incluído pela parte autora na planilha de débitos e demonstrado pela fatura de ID. 115951387. A parte autora incluiu na planilha de débitos multa de 1% sobre os valores inadimplidos, porém, verifico que a cláusula segunda, parágrafo segundo, do contrato, prevê que o não pagamento dos aluguéis e encargos nos prazos previstos implicará em acréscimo de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária, sem previsão de multa. Assim, somente esses encargos moratórios é que deverão incidir sobre os débitos inadimplidos.” – grifou-se. Em suas razões, a ré/apelante sustenta apenas que a autora sequer comprovou o seu inadimplemento quanto aos aluguéis e que esta não seria parte legítima a pleitear o pagamento dos valores referentes às contas de água/esgoto. Caberia à apelante, diante do conteúdo da sentença, apresentar recurso com as razões específicas do seu pedido de reforma, mas, ao revés, apresentou peça recursal sem atacar os seus fundamentos, o que implica o seu não conhecimento, por inobservância do princípio da dialeticidade. As razões apresentadas estão dissociadas do conteúdo da sentença, o que impede a correta verificação dos limites da irresignação, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Ilustrativamente, registrem-se os julgados abaixo: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se vislumbra o interesse recursal na apelação interposta se parte das razões do recurso diz respeito a capítulos da sentença que foram julgados procedentes nos moldes pleiteados pelo recorrente. 2. Configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, a apresentação de recurso genérico em que a parte não rebate os fundamentos trazidos na sentença, estando as razões do recurso dissociadas dos fundamentos da sentença. 3. Consiste o dano moral na consequência jurídica imputada a todo aquele que viola os direitos de personalidade de outrem, independentemente de repercussão patrimonial direta, e que seja capaz de infligir à vítima intenso sofrimento e angústia, sobrelevando o mero estado de mal-estar, chateação ou dissabor pelos fatos do cotidiano, e que justifique a imposição de indenização a ser paga pelo agressor. 4. Considerando que o contrato debatido nos autos foi efetivamente contratado pelo autor, que recebeu o valor do empréstimo decorrente deste, havendo debate apenas quanto à modalidade do empréstimo, não se verifica a ocorrência de dano moral. 5. O fato de a avença ter permanecido vigente por mais de cinco anos, sem que houvesse questionamentos por parte do autor e sem que tivessem sido percebidos maiores prejuízos advindos dessa permanência no interregno, constitui indicativo de ausência de grande abalo ao nome e à reputação ao autor, que, por isso mesmo, demorou em questionar a validade do contrato. 6. A circunstância enfrentada pelo autor, por si só, não ensejou abalo em sua esfera jurídica extrapatrimonial apto a qualificar a existência de dano moral, visto que não restou demonstrado que os fatos narrados nos autos geraram ao apelante prejuízo não econômico decorrente da lesão a bem extrapatrimonial juridicamente tutelado. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1764975, 07300043220228070003, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023.) – grifou-se. “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, §5o, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. (...) 2. De acordo com o art. 1010 do CPC/15, regra que hospeda o princípio da dialeticidade recursal, a impugnação dos fundamentos que dão o suporte à decisão apelada constitui pressuposto recursal objetivo, sem o qual resta impedido o conhecimento do recurso. 3. O fato de a apelante não ter apresentado argumentos voltados a afastar as razões de decidir expostas na r. sentença evidencia flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso, ante sua manifesta inadmissibilidade. 4. Apelação não conhecida.” (Acórdão n. 1038600, 20140110803825APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 17/08/2017. Pág.: 275/284). Por outro lado, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. O referido dispositivo tem aplicabilidade em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas a serem cumpridas pelas partes para evitar a inadmissão do recurso. Nesse sentido, são as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: "Não parece ser aplicável o art. 932, parágrafo único, do Novo CPC àquelas hipóteses que têm regras específicas a respeito do saneamento do vício, regulamentando, de forma pontual, como deve proceder o recorrente para evitar a inadmissão de seu recurso. É o caso, por exemplo, da deserção, que só poderá ser superada com o recolhimento em dobro do valor do preparo (art. 1.007, §4o, do Novo CPC), ou seja, nesse caso o vício não será saneado com a prática do ato que deveria ter sido praticado e não foi, mas por um ato diferente, ainda que quantitativamente." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.518) Fredie Didier, por sua vez, aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado diante de defeitos insanáveis, como no caso, no qual se mostra incabível a complementação das razões recursais, a saber: “O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal." (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 53-54.) A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Isso porque, por imposição legal, o recurso deve expor as razões de fato e de direito pelas quais se requer a reforma da decisão, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. Em face dessas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação com base no art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator